Tribunal: TJMT
Processo: 1028368-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028368-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), VALMIR DA SILVA MATIELLO - CPF: 884.499.201-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVANEIDE PINHEIRO DE LIMA - CPF: 915.788.091-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO TENTADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, “E”, DO CPP (LEI Nº 13.964/2019). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante da decretação da prisão imediata após a condenação, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é obrigatória ou mera faculdade do juízo; (
ii
) avaliar se a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, pode atingir fatos ocorridos antes da sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), declarou a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP, firmando tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não há constrangimento ilegal na execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio do Ministério Público.

5.
Normas de natureza processual possuem aplicação imediata, em consonância com o princípio
tempus

regit

actum
, alcançando também fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, por ausência de modulação de efeitos pelo STF.

6.
A prisão resultante de condenação pelo Tribunal do Júri não constitui medida cautelar, mas execução provisória da pena, razão pela qual não se aplicam os requisitos do art. 312 do CPP.

7.
A custódia decorrente do veredicto soberano do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a culpa já foi afirmada pelo Conselho de Sentença, sendo irrecorrível quanto à matéria fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, é legítima e independe do quantum da pena aplicada.

2.
Normas processuais penais possuem aplicação imediata, inclusive para fatos ocorridos antes de sua vigência, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
.

3.
A prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional e requisitos do art. 312 do CPP.

4.
A execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, por decorrer da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
“c”, e LXVIII
; CPP,
arts
. 2º e 492, I, “e”; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/09/2024 (Tema 1.068); STJ,
AgRg
no HC 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(
conv
.), Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/09/2024; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
VALMIR DA SILVA MATIELLO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Versa a impetração, que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
Na mesma oportunidade foi determinada a execução imediata da sanção, nos termos do art. 492, I, e, do CPP e entendimento do STF no RE 1235340/SC.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não é obrigatória, conforme interpretação do Tema 1.068 do STF; b) o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem prejudicar a instrução criminal; c) o fato ocorreu no ano de 2012, não havendo contemporaneidade; d) o recurso de apelação interposto não tem propósito protelatório, buscando apenas o redimensionamento da pena aplicada; e) há possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 492, §5º, do CPP
(Id.
308702384
)
.

Por fim, requereu a concessão da liminar para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do contramandado de prisão. No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante nos autos
(Id. 309021862).

Nas informações prestadas pel
a
magistrad
a
da
Vara
Única de Rio Branco

esclareceu que a negativa ao direito do paciente de recorrer em liberdade foi fundamentada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”

(
I
d.
309719879
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela
denegação da ordem
(Id. 310139377), conforme entendimento assim ementado
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO DECRETADA – CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO SOBERANA DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Tema 1.068 do STF
–
Deliberação
do STF pela constitucionalidade do art. 492, inc. I, alínea “e” – Constitucionalidade da
prisão
imediata ap
ós

condenação
pelo Conselho de Sentença, independentemente da pena aplicada –
Competência
absoluta para julgamento de crimes dolosos contra a vida – Princípio da soberania dos veredictos – Possibilidade de
aplicação
imediata do tema de
repercussão
geral, retroagindo a fatos anteriores ao tema fixado –
Ausência
de
modulação
dos efeitos pelo STF.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente
VALMIR DA SILVA MATIELLO
,
alegando constrangimento ilegal em razão do decreto de prisão prolatado após o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal em que foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Maria
Evaneide
Pinheiro de Lima, sua companheira à época dos fatos.

De proêmio, é válido ressaltar que o
habeas corpus
é um remédio constitucional de caráter excepcional que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, devendo o impetrante demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do ato de coação, violência, ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade apontada como coatora.

A norma constitucional em seu artigo 5°, inciso LXVIII, revela que: "
Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
". Isto é, na parte final, extrai-se a necessidade de comprovação da ilegalidade ou abuso no caso concreto.

No caso em exame, após o édito condenatório, a magistrada negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando sua decisão no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário– 12.9.2024).

Nesse julgamento, o STF declarou a constitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, afastando, inclusive, o limite de 15 anos estipulado pelo legislador, por entender que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, autoriza a execução imediata
da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte, também reconheceu a possibilidade de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri:

"
Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral."
(STJ. 6ª Turma.
AgRg
no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024)

A impetrante sustenta que a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não é obrigatória, mas sim uma possibilidade que deve ser analisada caso a caso pelo juízo. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na tese fixada pelo STF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade da execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena aplicada.

Ademais, o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que o fato ocorreu no ano de 2012, não havendo contemporaneidade, não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068, que autoriza a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que alterou o art. 492, I, "e", do CPP, cumpre destacar que o STF não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 1.068. Desse modo, o entendimento firmado em sede de repercussão geral deve ser aplicado imediatamente, inclusive atingindo casos anteriores à decisão.

Nesse sentido, o Corregedor Nacional da Justiça determinou ao Poder Judiciário, por meio do OFÍCIO-CIRCULAR N. 43/COGP, a imediata adoção das providências necessárias para o fiel cumprimento do referido julgado, recomendando prioridade na deliberação judicial de todos os pedidos de execução de sentenças condenatórias, com especial atenção aos casos de feminicídio.

Cumpre destacar, ainda, que os Tribunais Superiores mantêm posicionamento firme quanto à possibilidade de execução provisória da pena nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que observadas as garantias legais e constitucionais pertinentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão.

II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (
ii
) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais.

III. Razões de decidir3.
O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que

a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada
.

4. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus
regit

actum
.

5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada.

2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus
regit

actum
, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior.

3. A prisão prevista no art. 492, I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 2º, 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe
12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
29/11/2024.
(
AgRg
no RHC n. 207.497/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA.
TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4º DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento. Na oportunidade, f
irmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
.

2. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência.

Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)
Destacamos

Este Tribunal segue a mesma linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada após a condenação de dois pacientes pelo Tribunal do Júri, nos autos de ação penal em que foram sentenciados a penas privativas de liberdade, em regime inicial
fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, requerendo o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da decretação da prisão com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal após condenação pelo Tribunal do Júri; e (
ii
) verificar se a execução provisória da pena aplicada em razão da soberania dos veredictos viola princípios constitucionais, especialmente o da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do quantum da pena aplicada.

4. O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, possui natureza processual e, por força do princípio tempus
regit

actum
, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive àqueles que versam sobre fatos anteriores à sua vigência.

5. A decretação da prisão com base nesse dispositivo não depende de requerimento prévio do Ministério Público nem de fundamentação adicional, pois trata-se de efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri, conforme interpretação conferida pelo STF.

6. A prisão imposta após a condenação pelo Tribunal do Júri não configura custódia cautelar, mas execução provisória da pena, sendo inaplicáveis os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais é pacífica quanto à legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, não havendo constrangimento ilegal na manutenção da prisão dos pacientes.

8. Somente em situações excepcionais, como a existência de indício de nulidade ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos, admite-se a suspensão da execução da pena até o julgamento do recurso, hipótese não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, é legítima e independe do quantum da pena aplicada.

2. Normas processuais penais possuem aplicação imediata, conforme o princípio tempus
regit

actum
, inclusive para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da norma.

3. A prisão resultante de condenação pelo Tribunal do Júri não exige fundamentação adicional, nem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, por decorrer da própria condenação e da soberania dos veredictos.

4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu foi declarada por decisão soberana do júri popular.

(N.U 1011919-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, DJE 30/04/2025)
Destacamos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...)
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos permite a execução provisória da condenação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral
(RE nº 1.235.340/SC)
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, desde que fundamentada na soberania dos veredictos e no quantum da pena imposta
.

3.
A prisão do paciente decorre da execução provisória da pena e não de custódia cautelar, não sendo necessária a demonstração de requisitos do art. 312 do CPP
.
(...)”

(N.U 1005786-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
. Destacamos

Acrescente-se, ainda, que apenas em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, poderá o Tribunal determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso, conforme reconhecido pelo TJMT:
“quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.”
(TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31.01.2025).

No que se refere à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 492, §5º, do CPP, entendo que tal análise demanda maior aprofundamento e deve ser realizada pelo órgão competente para o julgamento do recurso de apelação, não sendo possível, em sede de habeas corpus, verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ademais, a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea "e", do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Isso porque a culpa do réu, nesse contexto, já foi declarada por decisão soberana dos jurados, o que impede sua revisão por juízes togados em eventual recurso ordinário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao afirmar que
“a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso”
(TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri,
Primeira
Câmara Criminal, j.
em
24/09/2024).

Deste modo, não se verifica ausência de fundamentação nem qualquer anomalia evidente na decisão que determinou a custódia do paciente após condenação pelo Tribunal Popular, sendo inviável, por conseguinte, o deferimento da medida urgente requerida.

Portanto, não se verifica, no caso em análise, constrangimento ilegal, ausência de fundamentação nem qualquer anomalia evidente na decisão
a quo
, a ser sanado pela via do
habeas corpus
, uma vez que a decisão que determinou a custódia do paciente após condenação pelo Tribunal Popular e lhe negou o direito de recorrer em liberdade encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

VALMIR DA SILVA MATIELLO
,

por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025